Tribunal: STF
Processo: ARE 1458292
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ÓBICES PROCESSUAIS NÃO SUPERADOS. FALTA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APONTADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Em 29.11.2023, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo embargante, sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 609). 



    2. Na sessão virtual de 23.2.2024 a 1º.3.2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto por Gilmar Vaz, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 625).



    3. Esse julgado foi objeto de embargos de declaração, rejeitados pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, na sessão virtual de 22.3.2024 a 3.4.2024, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (fl. 1, 
e-doc. 632).



    4. Contra essa decisão o embargante, Gilmar Vaz, opôs, em 17.4.2024, tempestivos embargos de divergência (e-doc. 637).



    5. Alega que “a Corte Catarinense subverteu a lógica processual penal na qual impera a presunção de inocência como norma orientadora da produção probatória, da interpretação judicial e principalmente como norma de tratamento do imputado, firmando premissa equivocada que, ao fim e ao cabo, não apenas esvazia a função da decisão de pronúncia como filtro processual, como afronta diretamente as garantias individuais insculpidas constitucional e convencionalmente” (fl. 9, e-doc. 637).



    Ressalta “a existência de frágeis indícios – e, consequentemente, de dúvida razoável – quanto à materialidade, ou ainda, há existência de dúvida razoável no que tange à existência de qualquer excludente de ilicitude, não pode se prestar a incentivar, mas, ao revés, a desautorizar a prolação de decisão de pronúncia, em homenagem à presunção de inocência ou não culpabilidade” (fl. 12, e-doc. 637).



    Acrescenta que “este Colendo Supremo Tribunal Federal vem modificando entendimento consolidado há décadas, para o fim de reconhecer a impertinência de se empregar a premissa desvirtuada do in dubio pro societate quando da decisão de pronúncia, privilegiando-se a prolação de decisão de impronúncia frente ao estado de dúvidas” (fl. 15, e-doc. 637).



    Anota que “nenhum dos documentos constantes nos autos e mencionados na sentença de pronúncia são capazes de comprovar, ainda que minimamente, a materialidade do crime de tentativa de homicídio” (fl. 21, e-doc. 637).



    Insiste em que, “delimitado o contexto fático de insuficiência – e mesmo ilicitude – probatória sobre o qual se fundou a pronúncia do Embargante, conclui-se pela manifesta contrariedade da decisão à Constituição Federal, razão pela qual requer-se a sua impronúncia, com supedâneo no art. 414 do Código de Processo Penal” (fl. 22, e-doc. 637).



    Pede, ao final, o provimento dos embargos de divergência (fl. 22, 
e-doc. 637).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    7. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl 
n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    8. Embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário 
(art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    9. No acórdão embargado, não se apreciou o mérito da controvérsia constitucional, tendo sido apontados óbices ao prosseguimento do recurso extraordinário, consistentes em ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Estes embargos não podem ser admitidos, nos termos dos incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.141.225-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 895.064-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 806.375-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.12.2019).



    10. Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável a observância dos requisitos previstos na legislação para o cabimento dos embargos de divergência, o que não se tem na espécie vertente, por não se ter apontado acórdão paradigma. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRECEDENTE PARADIGMA NO QUAL NÃO HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 



    1. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 



    2. É indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado, sendo insuficiente a mera transcrição das ementas dos julgados colocados em confronto. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.462.592-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 7.3.2024).



    “Agravo regimental em embargos de divergência nos segundos embargos de declaração em agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 do STF. 3. Inexistência de indicação de acórdão paradigma (Art. 330 do RISTF). 4. Decisão apontada que não apreciou o mérito do recurso extraordinário (Art. 1.043, I, do CPC). 
5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.140.282-ED-AgR-ED-ED-segundos-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.6.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante. 



    11. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora